Tribunal: TJSP
Processo: 2162509-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (EMPILHADEIRAS). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência provisória pleiteada pela autora (locatária), determinando liminarmente a sustação do protesto efetivado pela ré (locadora) ou a cessação de sua publicidade. Insurgência da requerida no agravo, buscando a revogação da liminar e aduzindo exercício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (EMPILHADEIRAS). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência provisória pleiteada pela autora (locatária), determinando liminarmente a sustação do protesto efetivado pela ré (locadora) ou a cessação de sua publicidade. Insurgência da requerida no agravo, buscando a revogação da liminar e aduzindo exercício regular de direito. Técnico da agravante que teria se envolvido em acidente enquanto realizava a manutenção da máquina, causando danos na tubulação de ar da agravada, que suspendeu unilateralmente o pagamento dos alugueres até que fosse compensado o ressarcimento pelo prejuízo. Revogação da liminar que se impõe. Locatária que, além de suspender o pagamento dos locatícios, permanece em posse e uso das máquinas. Questão atinente à responsabilidade pelo acidente que ainda é controversa, não cabendo à agravada exercício de autotutela em hipótese não legalmente prevista, sem arcar com eventuais ônus de sua conduta. Eventual compensação de valores que poderá ser requerida pelas vias adequadas, no momento oportuno. Exercício regular de direito por parte da agravante. Decisão reformada, revogando-se a tutela de urgência concedida.
RECURSO PROVIDO.